Tribunal: TJMT
Processo: 1040538-49.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040538-49.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIEL DAS SILVA PINHO - CPF: 083.608.701-10 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (RECORRIDO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débitos e indenização por danos morais, e condenou
a
par
te reclamante
por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a documentação eletrônica apresentada pela instituição de ensino é suficiente para comprovar a existência e a legitimidade do débito, mesmo diante da alegação de ausência de assinatura física e IP em branco; (
ii
) saber se a inscrição em cadastro de inadimplentes decorrente de débito comprovadamente legítimo configura ato ilícito e gera dano moral indenizável; e (
iii
) saber se a alegação de desconhecimento total do débito e da contratação, ante provas robustas, configura litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus de comprovar a legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito incumbe ao credor, conforme Súmula 50 da Turma Recursal.

4. O contrato assinado eletronicamente e não impugnado especificamente pelo devedor presume-se autêntico e válido, dispensando prova pericial, salvo se houver outros elementos de prova, conforme Súmula 51 da Turma Recursal.

5. A impugnação genérica de documentos eletrônicos, sem apontar dados que os fragilizem ou negar precisamente seus elementos de segurança, não é suficiente para desconstituir a validade da contratação.

6. A apresentação de extrato financeiro com pagamentos e histórico escolar com matrícula e posterior cancelamento contradiz a alegação de desconhecimento da contratação e reforça a existência do vínculo educacional.

7. A inscrição em cadastros de proteção ao crédito por débito legítimo e devidamente comprovado constitui exercício regular de direito do credor, não configurando ato ilícito nem dano moral indenizável.

8. A alegação de desconhecimento total do débito e da contratação, quando confrontada com provas robustas que demonstram o vínculo e a inadimplência, configura alteração da verdade dos fatos e uso do processo para objetivo ilegal, caracterizando litigância de má-fé nos termos do art. 80, II e III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A comprovação de vínculo e débito por documentos eletrônicos legitima a inscrição em cadastros de inadimplentes, se a impugnação do devedor for genérica. 2. Configura litigância de má-fé a alegação de desconhecimento total do débito e da relação jurídica, quando há provas robustas em contrário, caracterizando omissão de fatos e tentativa de induzir o juízo a erro.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 80, II e III, 81, 98, §§ 2o e 3o, 373, I, 411, III; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 50/TR; Súmula 51/TR; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a T., j. 16/02/2017; TRC, N.U 1047788-07.2023.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, 3a T., j. 09/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1040538-49.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: GABRIEL DAS SILVA PINHO

Recorrido
: PITÁGORAS - SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA
.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

GABRIEL DAS SILVA PINHO ajuizou reclamação em face de PITÁGORAS - SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA. Noticiou que: a) foi surpreendido com uma restrição em seu nome ao tentar realizar compras a prazo; b) a restrição foi promovida pela
parte

reclamada
no valor de R$ 1.716,88; c) desconhece totalmente este débito e os contratos de no 122757821647 e 122761583891, nunca tendo contratado tais serviços; d) a negativação foi ilegal e arbitrária, gerando constrangimentos; e) não recebeu notificação extrajudicial ou carta do SERASA/SPC/SCPC sobre a dívida; f)
chegou a assinar um contrato de pré-matrícula após ser aprovado em vestibular, mas não efetivou a matrícula por completo nem entregou a documentação necessária, optando por não fazer o curso devido à falta de dinheiro, o que considerou um cancelamento. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito discutido; b)
a condenação da
parte

reclamada ao pagamento de indenização
por dano mora
l
.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) a
parte
r
eclamada
apresentou documentação hábil e suficiente para comprovar a existência da relação contratual e a origem do débito, incluindo o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, Termo de Condição Comercial, "PMT fim de curso – entrada 59 (
2
mensalidades)", extrato financeiro, Histórico Escolar e Situação Acadêmica; b) os documentos comprovam que
a parte reclamante
esteve regularmente
matriculad
a
, com participação efetiva em atividades acadêmicas vinculadas ao seu CPF, afastando a alegação de desconhecimento contratual e demonstrando fruição dos serviços educacionais; c)
a parte reclamante
contratou financiamento interno ("PMT fim de curso – entrada 59 (2 mensalidades)") para postergar o pagamento de mensalidades de janeiro e fevereiro de 2021, o que é incompatível com a tese de inexistência de vínculo; d) a inadimplência d
a parte reclamante
motivou as tentativas de cobrança administrativa e a inscrição do débito em cadastros de proteção ao crédito, configurando exercício regular de direito e afastando ilicitude na conduta da instituição; e) não há elementos para inversão do ônus da prova, pois a
parte reclamada
produziu prova robusta e
a parte reclamante
não trouxe contraprova mínima; f) não se configura dano moral indenizável, pois a inscrição em cadastros restritivos fundada em débito legítimo e não desconstituído constitui exercício regular de direito do credor, sem demonstração de constrangimento ou abalo específico que ultrapasse o mero dissabor; g)
a pa
r
te reclamante
agiu com má-fé processual, omitindo fatos relevantes e tentando induzir o juízo a erro, configurando alteração consciente da verdade dos fatos e uso do processo para objetivo ilegal. Ao final
, condenou a parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença se equivoca ao reconhecer a legalidade da cobrança com base em provas unilaterais, como o "certificado de aceite digital", que carece de autenticidade por não conter sua assinatura, IP, número de controle ou hora de processamento; b) a
parte

reclamada
não apresentou documentos probatórios de uma relação contratual regular, como contrato de matrícula assinado, cópia de RG, CPF, histórico escolar, que seriam indispensáveis para efetivar a matrícula; c) a fundamentação da sentença é baseada em alegações infundadas e provas unilaterais, e em uma relação contratual regular não há óbice de comprovação de anuência bilateral; d) não agiu em litigância de má-fé, pois estava exercendo seu direito constitucional de acesso à Justiça; e) a condenação em má-fé e honorários deve ser reformada, pois não há elementos que demonstrem má-fé e os documentos da defesa foram impugnados; f) a expedição de ofício ao NUMOPEDE deve ser extirpada, pois a demanda não possui caráter temerário ou ilícito penal; g) a sentença desconsiderou o princípio
do livre convencimento motivado do juiz, que deve se pautar em provas lícitas e não em documentos inconsistentes; h) a negativação indevida gera dano mora
l

in
re

ipsa
; i) os juros moratórios devem ser arbitrados a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual; j) a Súmula 385 do STJ não se aplica, pois esta é sua primeira restrição nos órgãos de proteção ao crédito. Requereu o provimento do recurso para: a) a reforma da sentença, com a improcedência do pedido de condenação por litigância de má-fé, ao pagamento de custas, honorários advocatícios e expedição de ofícios ao NUMOPEDE; b) a
procedência dos pedidos iniciais
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50:// “A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou cópia de contrato, com assinatura eletrônica (ID/PJe2 319229393), supostamente realizada pela parte reclamante, com elementos de segurança baseado em registro acadêmico, curso, data e hora do aceite.

Embora no presente caso não tenha sido produzida prova técnica, é considerado autêntico o documento que não for impugnado especificamente, conforme preconiza o artigo 411, inciso III do CPC.

O assunto já se encontra sumulado na Turma Recursal:

SÚMULA 51//: “O contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial. Havendo impugnação
especifica
, a prova pericial é indispensável, salvo se houver outros elementos de prova.”

Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apontando dados que o fragilizam, negando precisamente os elementos de segurança nele existentes.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL (...) A impugnação genérica apresentada por uma das partes não se presta a afastar eventual valor probatório de documentos juntados aos autos pelos litigantes. Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade da dívida anotada, não há que se falar em declaração de inexistência do débito ou indenização por danos morais. (...) (TJMG// - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 20/02/2020)”

Não destoa o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A parte requerente apresentou impugnação alegando GENERICAMENTE que “JÁ QUE O TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE A UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC, todavia, não impugnou especificamente os documentos apresentados, em especial as biometrias faciais, assinatura e a cópia dos documentos pessoais. Consigno ainda que apesar de não ter sido apresentado a cópia de nenhum instrumento contratual “físico” assinado pela parte autora, a confirmação de identificação via biometria facial pressupõe que a parte autora acessou os sistemas da requerida para contratação de seus produtos/serviços, o que conferem credibilidade à tese defensiva”. (N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, publicado no DJE 17/05/2023)”

“(...) 4. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. (Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). Contrato assinado eletronicamente, sem impugnação específica da parte, com elementos confirmados (IP 750756290), é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. A apresentação de documentos, ainda que unilaterais, porém, não impugnados especificamente e corroborados por outras evidências (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. (...) (N.U 1047788-07.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024)”

No presente caso, a parte reclamada apresentou o "Contrato Prestação Serviços Educacionais Padrão" (ID/PJe2 319229393), o "PMT FIM DE CURSO ENTRADA 59 (2 MENSALIDADES)" (ID/PJe2 319229394) e o "TERMO DE CIÊNCIA – CONDIÇÕES COMERCIAIS E FINANCEIRAS PARA O SEMESTRE 2021" (ID/PJe2 319229395), todos aceitos eletronicamente pel
a parte

reclama
nte, em 24/2/2021, para o curso de
e
ngenharia
m
ecânica.

Embora
a parte reclamante
alegue a unilateralidade do "certificado de aceite digital" por não conter sua assinatura e ter o campo de IP em branco, a documentação apresentada pela
parte

reclamada
é robusta e corrobora a existência do vínculo.

O "Extrato Financeiro" (ID/PJe2 319229396) demonstra que a
s
mensalidade
s
de janeiro
e março
de 2021 fo
ram
paga
s
e a de fevereiro de 2021 foi coberta por bolsa de 100%
. Este fato, de ter efetuado pagamentos, contradiz diretamente a alegação d
a parte reclamante

de que "nunca contratou tais serviços" (ID/PJe2 319229391).

Ademais, o "HISTÓRICO ESCOLAR" (ID/PJe2 319229397) comprova que
a parte reclamante
esteve regularmente matriculado, com situação "Matrícula Cancelada" em 12/5/2021, o que reforça a existência de uma relação educacional prévia.

Portanto, diante da prova documental apresentada nos autos e, ante a inexistência de impugnação específica capaz de desconstituir o conjunto probatório, a origem da dívida está demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano moral e respectivo quantum indenizatório.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

No caso, a parte rec
lamante
alegou na petição inicial e reiterou no recurso que "desconhece totalmente este débito" e que "nunca contratou tais serviços".

Esta alegação foi comprovadamente inverídica, uma vez que
restou comprovada a origem da dívida
. A sentença já havia reconhecido a litigância de má-fé, afirmando que
a parte reclamante
, "ciente da contratação e inadimplência, optou por ajuizar a presente demanda, omitindo fatos relevantes e tentando induzir o juízo a erro, o que configura má-fé processual, nos termos do art. 80, II e III, do CPC. A conduta revela alteração consciente da verdade dos fatos e uso do processo para objetivo ilegal, razão pela qual incide a penalidade prevista no art. 81 do CPC."

Portanto, estando demonstrada a litigância de má-fé, é devida a aplicação da multa correspondente.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor da causa
.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 319229861),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025